Tribunal: TJBA
Processo: 8142264-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8142264-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ANDREZA PEREIRA DE ABREU

Advogado(s):DAVID MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falhas na prestação do serviço de fornecimento de água na residência da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção recorrente do serviço de fornecimento de água, nas circunstâncias descritas, configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva, que independe da comprovação de culpa da fornecedora.
4. A autora comprovou a interrupção recorrente do abastecimento de água por meio de reportagens, protocolos de reclamação, vídeos e outros documentos, cumprindo seu ônus probatório.

5. A concessionária apelante não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a ocorrência de situação emergencial ou a notificação prévia para reparos, conforme exige a legislação.

6. A interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de água, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido (
in re ipsa
), especialmente diante da natureza prolongada do problema.

7.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo

8.

Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8142264-46.2024.8.05.0001
,
figurando como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e Apelada,
ANDREZA PEREIRA DE ABREU

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.